Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante opõe os presentes embargos para fins de prequestionamento, bem como para apontar a necessidade de anulação do vergastado acórdão, diante da imprescindibilidade da realização de perícia para eventual constatação de malware no token da parte embargada, utilizado para acessar a conta bancária.

4. Contrarrazões aos embargos pugnando pela reforma do acórdão, para que sejam mantidos os termos da sentença na íntegra (ID 49885859).

5. De início, registre-se inexistir qualquer omissão quanto à pretensa preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia. Referido pedido foi feito somente em sede de contestação, inclusive, de forma demasiado genérica, não sendo aventada preliminar dessa estirpe em âmbito de recurso inominado, o que evidencia inovação. Ademais, o acórdão explicitou a falha na prestação do serviço bancário, notadamente no que tange à segurança da plataforma digital, à míngua de ferramentas que possibilitem a efetiva verificação da autenticidade daquele de quem a utiliza, ainda que os dados da parte embargada tenham sido capturados por fraudadores (phishing), o que caracterizaria, ao máximo, culpa concorrente, não elidindo a responsabilidade do banco/embargante.

6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

7. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Por fim, nada a prover em relação ao pedido feito em contrarrazões, considerando a flagrante inadequação do meio.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.